Tribunal: TJPA
Processo: 0812116-33.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812116-33.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEX LOBO CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0812116-33.2022.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEX LOBO CARDOSO

ADVOGADO (A): ALEX LOBO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. FIXAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que condenou o acusado à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool (art. 306 do CTB). A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia, e, no mérito, a absolvição por ausência de provas da alteração psicomotora. Subsidiariamente, requer a fixação da penalidade de suspensão da habilitação no mínimo legal de dois meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por não descrever adequadamente a conduta delitiva; (ii) definir se há provas suficientes da alteração da capacidade psicomotora do réu para configurar o delito do art. 306 do CTB e, em caso negativo, se é possível a absolvição ou ao menos a mitigação da pena acessória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos na instrução criminal.

A configuração do delito previsto no art. 306 do CTB exige prova da alteração da capacidade psicomotora do condutor, que pode ser demonstrada por diversos meios, inclusive o termo de constatação e testemunho policial, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ.

No caso concreto, há prova suficiente da materialidade e autoria delitivas, com destaque para o resultado do teste de etilômetro e depoimentos coerentes dos policiais militares que constataram a embriaguez, alta velocidade, colisão e fuga do local pelo réu.

A pena de suspensão do direito de dirigir foi corretamente fixada em seis meses, com base na gravidade concreta da conduta, que expôs terceiros a risco elevado, justificando a exasperação da sanção acessória, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença condenatória afasta o reconhecimento da inépcia da denúncia.

A comprovação da alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser feita por qualquer meio de prova legalmente admitido, não se exigindo teste etilométrico exclusivo.

A pena de suspensão da habilitação pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que justificada pela gravidade concreta da infração e seus potenciais efeitos lesivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; CTB, arts. 293 e 306; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2566988/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.08.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2067295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.05.2023;
STJ, AgRg no REsp 2118509/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou ALEX LOBO CARDOSO a pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, e, por igual período, suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor, pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
da Lei 9.503/1997 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada). (ID 21069196).

Consta da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 04.07.2022, por volta das 00h00, na R. Antônio Everdosa entre Trav. Pirajá e Trav. Perebebuí, ALEX LOBO CARDOSO estava conduzindo o veículo automotor marca/modelo GOL/PRETO/1.0, placa QVG 9235, ano 2019/2020, sob influência de bebida alcoólica. (Id 21069146)

Oferecimento da denúncia – 22.11.2022 (Id 21069146)

Recebimento da denúncia – 24.11.2022 (Id 21069147)

Resposta à acusação – 03.03.2023 (Id 21069157)

Sentença condenatória – 02.05.2024 (Id 21069157)

Apelação – 17.06.2024 (ID 21069203). Razões recursais – 22.08.2024 (Id 21606810). Nas razões apresentadas, o apelante sustenta, em sede preliminar, a inépcia da denúncia, sob o argumento de que esta não atende aos requisitos legais indispensáveis à sua validade.

No mérito, defende a inexistência de comprovação quanto à alteração da capacidade psicomotora, requisito essencial à configuração do delito imputado, o que, segundo a tese recursal, descaracterizaria a conduta como crime, reduzindo-a a mera infração administrativa, razão pela qual pleiteia a absolvição.

Subsidiariamente, requer a reforma da pena imposta, especificamente no que tange à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de que seja fixada no mínimo legal de dois meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (Id 21606810)

O Ministério Público contra
rrazoou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (Id 21856464).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça, igualmente, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id 22695311).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENUNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

É cediço que o art. 41 do CPP estabelece que a denúncia, conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, a classificação do crime e rol de testemunhas, se necessário.

Em conformidade com precedentes do STJ, após a prolatação da sentença condenatória que considerou apta a denúncia, fica superada a tese de ausência de justa causa por inépcia da exordial acusatória, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 168, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à apontada violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento da inépcia da denúncia, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 desta Corte.
2. No que tange à apontada violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, para fins de pleitear a absolvição, tem-se que encontra na Súmula n. 07/STJ autêntico obstáculo. 3. Embora o agravante tenha interposto o aludido recurso especial também com fundamento na alínea c do artigo 105, III, da Carta Magna, olvidou-se de realizar o devido cotejo analítico entre a decisão recorrida e os acórdãos apontados como paradigmas, contrariando os artigos 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Por tal motivo, rejeito a preliminar arguida.

2.
MÉRITO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – ABSOLVIÇÃO.

O art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A configuração do delito de embriaguez ao volante exige, além da condução de veículo automotor e da ingestão de substância alcoólica, a comprovação da alteração da capacidade psicomotora do agente, sendo que tal requisito pode ser demonstrado por diversos meios de prova admitidos em direito, notadamente após a vigência da Lei nº 12.760/12, que ampliou as possibilidades de produção de prova, dispensando a obrigatoriedade de aferição por meio de teste etilométrico ou exame de sangue, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I - A Súmula 7 do STJ não se aplica nas hipóteses em que a matéria controvertida se reveste de natureza eminentemente jurídica e passível de ser examinada sem incursão no acervo fático-probatório dos autos. II -
No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes.
IV -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes
. V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id 21069114, pág. 3), dos autos do Inquérito Policial (Id 21069111), bem como pelo resultado do teste de etilômetro (Id 21069112, pág. 05), produzido nos autos, que atesta a concentração alcoólica acima do permitido.

Quanto à autoria, esta restou igualmente demonstrada, notadamente pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, os quais são harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos probatórios, revelando de forma clara e segura a prática delitiva imputada ao acusado.

Conforme depoimentos colhidos em juízo, os policiais militares Edilson Luís Santana Monteiro, Adriano Ferreira de Souza e Anderson Rodrigues da Silva foram uníssonos ao relatar que, por volta de 00h00min, enquanto realizavam patrulhamento na Avenida Antônio Everdosa, avistaram o apelante Alex Cardoso conduzindo um veículo em alta velocidade, o que deu ensejo a uma perseguição.

Narraram que o condutor veio a colidir o automóvel contra uma ponte, abandonando-o em seguida. Relataram, ainda, que o apelante apresentava forte odor etílico, dificuldade na comunicação e fala arrastada, sintomas compatíveis com o estado de embriaguez.

Por fim, confirmaram que o apelante foi submetido ao exame com etilômetro, cujo resultado atestou a presença de teor alcoólico elevado, confirmando, portanto, o estado de alteração da capacidade psicomotora para a condução veicular.

O acusado, embora devidamente intimado, não compareceu à audiência.

Diante dos elementos constantes nos autos, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram os fatos, aliados ao resultado do teste de etilômetro que comprovou a elevada concentração de álcool por litro de ar alveolar, resta plenamente configurada a infração penal prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que demonstrada, de forma segura, a alteração da capacidade psicomotora do apelante em razão da influência de álcool no momento da condução do veículo automotor.

Portanto, comprovadas a autoria, a materialidade e a tipicidade da conduta imputada, rejeita-se a tese absolutória da defesa, mantendo-se a condenação proferida, porquanto o conjunto probatório evidencia a prática do delito descrito no art. 306, caput, do CTB.

3. REFORMA DA PENA: FIXAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL À PENALIDADE DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, NOS TERMOS DO ART. 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

No que se refere à pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, entendo que não há razões jurídicas suficientes para sua readequação ao mínimo legal de dois meses.

Ainda que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tenham sido valoradas de forma favorável ao réu, a gravidade concreta da infração penal, consistente na condução de veículo automotor sob influência de álcool, em alta velocidade, com perda do controle do automóvel, colisão em ponte e abandono do local, revela risco acentuado à segurança pública, circunstância que justifica a fixação da pena acessória acima do mínimo legal.

Nesse sentido, alinho-me à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na fixação da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir, além das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, deve o julgador considerar as peculiaridades do caso concreto, sendo legítima a exasperação da pena acessória quando justificada pela gravidade da conduta e seus potenciais efeitos lesivos, como no presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB. CONDENAÇÃO. PENA DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR. GRAVIDADE DO CRIME E PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR NA DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Com efeito, "conforme jurisprudência desta Corte, na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto."
(AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).
No caso, levando em conta a gravidade do crime, a ausência de justificativa válida no acórdão para reduzir a sanção, bem como as penas mínimas e máximas para a pena acessória, mostra-se adequado e proporcional o restabelecimento do quantum fixado na sentença: seis meses de suspensão para dirigir.
Julgados do STJ. 2. Sobre a condenação da pena de multa, "não se pode querer aplicar à prestação pecuniária a forma de pagamento de valores relativos à pena de multa, diante do caráter de recomposição do dano causado à vítima da pena restritiva de direitos." (AgRg no REsp n. 1.907 .206/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 25/3/2021.). Portanto, ao contrário do que decidiu o Tribunal estadual, para o cumprimento da pena pecuniária deve ser considerado o valor do salário-mínimo em vigor na data do pagamento. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 2118509 SC 2023/0461431-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória por seus próprios termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025